Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704947-02.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ALEXANDRE FREIRE GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA E AFRONTA AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. AUMENTOS SUCESSIVOS. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TODOS OS DELITOS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus da Defesa comprovar o emprego de simulacro no crime de roubo, por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, sob pena de manutenção da majorante relativa ao emprego de arma de fogo que restou suficientemente demonstrada pela prova testemunhal. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 2. Verificado que o decreto condenatório se encontra amparado sobretudo no depoimento da testemunha policial, responsável pela prisão em flagrante do réu, e não apenas nos depoimentos das vítimas, prestados em sede policial, não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal. 3. Suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo pela prova testemunhal, em consonância com a versão das vítimas, inviável a pretensão de afastamento dessa majorante, com base na tese de dúvida em relação ao seu emprego no roubo. 4. Consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1052), para ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número do documento de identidade, o que foi observado no caso. 5. Devidamente comprovada a menoridade do corrompido pelos dados oficiais identificadores constantes nos Autos de Reconhecimentos de Pessoas e Ocorrência Policial, mostra-se descabido o pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e afronta ao enunciado da Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 6.1. Optando o julgador por aplicar cumulativamente as majorantes da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção penal mais rigorosa. 6.2. Ante a ausência de fundamentação concreta, deve ser mantida apenas a majorante que mais aumente a pena. 7. Praticados dois crimes de roubo e um de corrupção de menor mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244-B da Lei 8.069/90, 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que inexiste qualquer documento de identificação civil do suposto menor, razão pela qual requer sua absolvição pelo crime de corrupção de menor; b) artigo 157, § 2oA, inciso I, do Código Penal, asseverando ser devido o afastamento da majorante, pelo princípio in dubio pro reo, porquanto não haveria nos autos prova judicial apta a confirmar o uso de arma de fogo ou simulacro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 244-B da Lei 8.069/90, 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.619.265/MG (Tema 1.052), de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/6/2020, concluiu que: “Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, neste aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 157, § 2oA, inciso I, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ [...] ante a afirmação da testemunha policial, em consonância com os depoimentos das vítimas, acerca do emprego de arma de fogo nos crimes em análise, incumbiria à Defesa o ônus de comprovar a tese de que não houve a utilização desse artefato, por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não veio a ocorrer” (id. 21088352 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016